Tribunal: TJPA
Processo: 0800952-21.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800952-21.2024.8.14.0201

APELANTE: MARCOS MORAES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito penal e processual penal. apelação criminal. lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica. dosimetria da pena. fundamentação concreta para fixação acima do mínimo legal. agravante do art. 61, ii, "f", do código penal. inexistência de bis in idem. súmula 231/stj. indenização por danos morais. possibilidade. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e 01 mês e 14 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica (arts. 129, § 13º, e 147, ambos do Código Penal, c/c art. 69 do mesmo diploma legal), além do pagamento de indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 3.000,00.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a valoração negativa da circunstância judicial "motivos" justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal caracteriza bis in idem; (iii) a Súmula 231/STJ pode ser afastada para permitir a fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea; (iv) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada por ausência de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima.

iii. razões de decidir

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na valoração negativa da circunstância "motivos", que decorreu do sentimento de posse e dominação do réu sobre a vítima, refletindo maior reprovabilidade da conduta. Precedentes do STJ e do próprio TJPA autorizam a majoração da pena-base quando há elementos concretos nos autos que justifiquem a medida.

4. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não configura bis in idem, pois a norma visa punir com maior severidade aquele que se vale da relação doméstica para cometer crimes, sendo compatível com a incidência do art. 129, § 13º, do Código Penal. Jurisprudência pacífica do STJ confirma essa interpretação.

5. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal. O afastamento da referida súmula contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo em casos de violência doméstica, dado o dano moral presumido.

iv. dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. A valoração negativa da circunstância 'motivos', quando fundamentada em elementos concretos dos autos, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal." "2. A incidência da agravante prevista no art. 61, II, 'f', do Código Penal, em conjunto com o art. 129, § 13º, do mesmo diploma, não configura bis in idem." "3. A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante." "4. A indenização por danos morais em casos de violência doméstica é devida independentemente da comprovação específica do prejuízo, diante da presunção do dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 61, II, "f", 129, § 13º, e 147; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STJ, REsp 2.102.133/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024; STJ, AREsp 2.471.913/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04/02/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
MARCOS MORAES DA SILVA
em face de
sentença
proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
(ID 21657666), que o
condenou à pena definitiva de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e 01 mês e 14 dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente no
regime aberto
, pela prática dos crimes previstos nos
artigos 129, § 13º, e 147, c/c art. 69, todos do Código Penal (crimes de lesão corporal e ameaça, no âmbito da violência doméstica), além do pagamento de R$ 3.000,00 (
três mil reais) a título de danos morais à vítima.

Foi aplicado ao apenado a suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições a serem definidos pelo Juízo da Execução Penal.

Narra a denúncia (ID 21657636):

“
Consta dos presentes autos inquisitoriais que no dia 27/02/2024, às 08h00min, a Sra. REGIANE MARTINS MESQUISTA, foi vítima do crime de Lesão Corporal e Ameaça no âmbito da violência doméstica, perpetrada pelo seu companheiro, ora denunciado. Ademais, é pertinente destacar que o crime ocorreu na Rua Alegria, n° 65, Rua Etiene, Complemento: Principal Rua da Alegria, CEP: 66840280, Bairro: São João do Outeiro (Outeiro), Belém-PA.

A vítima, em sede de polícia, relatou que na data do fato pediu para o denunciado cuidar das filhas para que ela pudesse ir até o banco, diante do pedido o acusado ficou extremamente alterado e passou a ofendê-la com as textuais: “VOCÊ É UMA PUTA, SUA VAGABUNDA VÁ SE PROSTITUIR”. A vítima rebateu e questionou: “se eu sou puta, porque você está comigo? se eu sou puta eu vou embora, eu vou ligar pro meu pai”. Nessa ocasião, a vítima estava saindo de casa e então o denunciado correu trás da ofendida e a puxou pelo cabelo, encostou ela na porta e passou a desferir socos, porém a declarante afirma que colocou as mãos na frente do seu rosto para não ser atingida, além disso, o acusado também desferiu chute na barriga da declarante, ela passou a gritar, empurrou o investigado e saiu correndo da casa, tendo conseguido chamar a polícia.

Acrescentou ainda que quando os policiais militares chegaram o denunciado falou: “TU VAI VER, EU VOU SAIR DA CADEIA E AÍ TU VAI VER O QUE EU VOU FAZER COM A TUA MÃE” (textuais), que ele estaria lhe ameaçando visto que ela disse que iria embora e ele não mais a acharia.

A vítima afirmou que em relação as agressões do referido fato não apresenta lesões, porém foi agredida no sábado 24/02/2024 e que está com marcas dessa agressão, informando que nesse dia o acusado estava bêbado e que a vítima reclamou pelo fato dele estar gritando dentro de casa e ele disse: “TU QUER INFERNO” (textuais) e desferiu um soco no olho da ofendia e posteriormente pegou uma faca pequena e desferiu um golpe na costa da vítima que gerou um corte, que ele falava para a filha “OLHA FILHA EU VOU MATAR SUA MÃE MAS EU VOU CUIDAR DE TI”

O condutor JOSE ROBERTO MARQUES DE SOUZA, policial militar, relatou que sua guarnição foi acionada via CIOP para atender uma ocorrência de violência doméstica, ao chegar no local do fato se deparou com a vítima a qual relatou que teria sido agredida com um chute na costela pelo seu companheiro. Afirma que se dirigiram ao endereço onde o acusado estava, deram voz de prisão a ele e o mesmo proferiu diversas ameaças contra a mãe da vítima dizendo que quando saísse da cadeia iria matar a mãe dela.

Outrossim, o denunciado em seu interrogatório confirmou que puxou o cabelo da vítima, que desferiu um chute em sua barriga, que disse “VOCÊ É UMA PUTA, SUA VAGABUNDA, VÁ SE PROSTITUIR”. Além disso, disse com as textuais: “EU DEI UM PUXÃO DE CABELO E UM CHUTE E SÓ. Por fim, relatou que já agrediu a vítima em outros momentos. Ademais, nega todos os fatos que lhe foram imputados.”

Em
razões recursais (
ID 21657676), a Defensoria Pública pleiteia o
redimensionamento da pena-base
para o mínimo legal, sob o argumento de que a valoração negativa da circunstância "motivos" configura
fundamentação inidônea
e já integra o próprio tipo penal. Requer, ainda, que na segunda fase da dosimetria, a pena seja aplicada abaixo do mínimo, pelo reconhecimento da atenuante da confissão.

Pugna, ainda, pelo
Afastamento da agravante do artigo 61, II, “f”
, sob o fundamento de
bis in idem
,
por entender que a violência doméstica já constitui
elemento do crime de lesão corporal contra a mulher
, além do r
econhecimento de julgamento
ultra petita
, argumentando que o juízo de origem
extrapolou os pedidos formulados pelo Ministério Público
na denúncia e alegações finais.

E, por fim, pede o
afastamento da indenização por danos morais
, alegando
ausência de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima
, bem como
hipossuficiência econômica do apelante
.

Em
contrarrazões
(ID 21657679), o Ministério Público de 1º grau requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
manifesta-se pelo
“CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação e, no mérito, por seu IMPROVIMENTO”.
(Textual) (ID 22790610)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta Turma está restrita à
revisão da dosimetria da pena
, especificamente ao pedido da defesa para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, sob o argumento de que a valoração negativa da circunstância "motivos" configura fundamentação inidônea e já integra o próprio tipo penal.

1. DA DOSIMETRIA DA PENA. DA PENA-BASE

A pena-base deve ser fixada
de acordo com as diretrizes do artigo 59 do Código Penal
, considerando-se as circunstâncias judiciais e a necessidade de repressão e prevenção do crime. Para que a pena-base seja estabelecida no mínimo legal,
todas
as circunstâncias judiciais devem ser
plenamente favoráveis ao réu
, o que não se verifica no presente caso.

Na sentença recorrida, o Juízo de primeiro grau
valorou negativamente a circunstância "motivos"
, destacando que a agressão perpetrada pelo réu decorreu de um sentimento de
posse e dominação sobre a vítima
, tratando-a como
objeto de sua propriedade
, em uma clara manifestação de machismo estrutural. Veja-se:

“DO DELITO DE LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER (art. 129, § 13, do CPB) Passo à dosimetria da pena, na forma do Art. 59, do Código Penal.

O réu não é primário, pois já foi condenado com trânsito em julgado por outro processo, entretanto tal fato será analisado como circunstância agravante (reincidência). A culpabilidade é genérica e própria do tipo. A conduta social não foi apurada na instrução criminal. A personalidade do agente não foi aferida ao longo do processo. O comportamento da vítima em nada concorreu para a ação delituosa.
O motivo determinante do crime foi o sentimento machista e patriarcal de posse da vítima, como se propriedade sua fosse, devendo ser valorado negativamente.
As circunstâncias do crime são próprias do tipo, e, por fim, as consequências do crime, que foram as inerentes ao tipo. Diante existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a
pena base em 01 (um) ano e 04 (meses) de reclusão”.

“DO DELITO DE AMEAÇA

Passemos à dosimetria da pena, na forma do Art. 59, do Código Penal. Considerando que as circunstâncias judiciais são as mesmas do delito de Lesão Corporal contra a Mulher, fixo a
pena base em 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção
”.

Entendo que essa valoração negativa está
devidamente fundamentada em elementos concretos
extraídos dos autos, notadamente das declarações da vítima e da testemunha, que corroboram a conduta do réu.

Tal fundamentação
não configura
bis in idem
, pois não se trata de elemento essencial do crime de lesão corporal ou ameaça, mas sim de uma
circunstância fática específica do caso concreto
que denota
maior grau de reprovabilidade da conduta do réu
.

Diante disso, a elevação da pena-base encontra
pleno amparo na jurisprudência desta corte de justiça
, que admite a majoração acima do mínimo legal desde que haja fundamentação concreta, veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a dosimetria da pena aplicada ao recorrente por tráfico de drogas.

2. O Tribunal de origem fundamentou a negativação dos maus antecedentes, da conduta social e das circunstâncias do crime, com base na condenação anterior transitada em julgado, no cometimento do delito durante cumprimento de pena em outro processo e na apreensão de 997,3g de cocaína.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do critério de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo penal para cada circunstância judicial negativa é desproporcional e se há violação do art. 59 do Código Penal.

III. Razões de decidir

4. O Tribunal de origem utilizou fundamentos idôneos para negativar as circunstâncias judiciais, não havendo violação do art. 59 do Código Penal.

5. A aplicação do critério de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo penal para cada circunstância judicial negativa está dentro da discricionariedade motivada do julgador e não se mostra desproporcional.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece a discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena, não existindo direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Não há violação do art. 59 do Código Penal quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em fundamentos idôneos. 1. Não há direito subjetivo ao réu à adoção de frações específicas na primeira fase de dosimetria."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 42.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.581.310/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.10.2024.

(AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)
destaquei

Além disso, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento sobre a matéria na
Súmula nº 23
, que dispõe:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal."

Assim, diante da fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau e dos elementos probatórios constantes nos autos,
não há que se falar em aplicação da pena-base no mínimo legal
.

2. DO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “f”, DO CÓDIGO PENAL. DO JULGAMENTO
ULTRA PETITA.
DO AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ.

Pretende a defesa o
afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal
, sob a alegação de que sua aplicação configuraria
bis in idem,
bem como o reconhecimento do
julgamento
ultra petita
e o
afastamento
da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
para possibilitar a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

O artigo 61, II, "f", do Código Penal estabelece como
circunstância agravante
o fato de o crime ter sido cometido "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica".

No caso dos autos, restou plenamente demonstrado que o réu
agrediu e ameaçou sua companheira em contexto de violência doméstica e familiar
, valendo-se da
relação de poder e dominação
que exercia sobre a vítima.

A defesa alega que a aplicação da referida agravante configura
bis in idem
, pois o crime de
lesão corporal contra a mulher (art. 129, § 13, do CP)
já tem como pressuposto a violência doméstica. No entanto, essa alegação
não procede
, conforme reiterada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, que entende que a incidência conjunta da agravante e da Lei Maria da Penha
não configura dupla punição pelo mesmo fato
, pois são normas com
finalidades distintas
.

Sobre o assunto, colaciono recente julgado do STJ:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DE AGRAVANTE PREVISTA ARTIGO 61, II, "F" DO CÓDIGO PENAL CONJUNTAMENTE COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA NÃO CARACTERIZA BIS IN IDEM. TEMA REPETITIVO 1197. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que afastou a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, em caso de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, configura bis in idem.

III. Razões de decidir
3. A Corte Superior já firmou entendimento no Tema Repetitivo 1.197 de que a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, em conjunto com a Lei Maria da Penha, não configura bis in idem.

4. A interpretação visa punir com mais rigor aquele que utiliza relações domésticas para violar direitos de mulheres, aplicando tanto a Lei 11.340/06 quanto a agravante do Código Penal.

IV. Dispositivo 5. Recurso provido para restabelecer o aumento de pena correspondente à agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal. (REsp n. 2.102.133/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)”
destaquei

Portanto, a aplicação da agravante
não configura indevida dupla punição
, mas sim o
reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta do agente, que utilizou a relação doméstica para o cometimento do crime
.

Assim,
não há que se falar em afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal
.

O apelante alega, ainda, a
ocorrência de julgamento
ultra petita
, sob o argumento de que a sentença
extrapolou os limites do pedido formulado pelo Ministério Público
, ao reconhecer a
agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal (violência doméstica)
, sem que houvesse pedido expresso na denúncia ou nas alegações finais. Argumenta que,
por força do princípio da correlação entre a denúncia e a sentença
, o magistrado estaria vinculado aos pedidos formulados pelo Ministério Público, de modo que não poderia ter aplicado a agravante sem requerimento expresso.

Inicialmente, cabe esclarecer que o conceito de
julgamento
ultra petita

se refere às hipóteses em que o magistrado
condena o réu por algo além do que foi pedido pela acusação
, afrontando o princípio da correlação (ou congruência) entre a denúncia e a sentença.

Contudo,
esse princípio não se aplica à dosimetria da pena
, pois a fixação da pena compete
exclusivamente ao juízo sentenciante
, nos termos dos artigos
385 e 59 do Código de Processo Penal
.

O artigo 385 do CPP expressamente autoriza o juiz a
reconhecer agravantes mesmo que não tenham sido alegadas pelo Ministério Público
:

“Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, desde que comprovadas nos autos, ainda que não alegadas pela acusação.”

Portanto,
não há necessidade de pedido expresso do Ministério Público para que o magistrado aplique uma agravante
, bastando que
haja provas nos autos que a justifiquem
.

No caso em exame, a aplicação da agravante do artigo 61, II, "f", do Código Penal
está amplamente fundamentada nas provas produzidas nos autos
, que demonstram que o crime foi cometido
no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, valendo-se o réu da relação de dominação sobre a vítima

Dessa forma,
não há qualquer ilegalidade na aplicação da agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal
, pois sua incidência decorreu
da análise das provas
e
da independência funcional do juízo na fixação da pena
.

Por outro lado, a defesa pleiteia o afastamento da
Súmula nº 231 do STJ
, buscando a
fixação da pena abaixo do mínimo legal
em razão da existência da atenuante da confissão.

No entanto, esse pedido
não encontra amparo na jurisprudência pátria
, pois a Súmula nº 231 do STJ estabelece de forma clara e objetiva que:

"A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

A
ratio essendi
dessa súmula é impedir que a
individualização da pena
pelo juiz implique
violação ao princípio da legalidade
, uma vez que o legislador já definiu o
limite mínimo da pena abstrata para cada delito
.

Sobre o tema, cito recentíssimo julgado do STJ:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. SÚMULA 582/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. ENUNCIADO VIGENTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual se busca: (i) a desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada; (ii) a redução da pena na segunda fase da dosimetria, em patamar menor que o mínimo legal, em razão da atenuante da confissão; e (iii) a isenção ou parcelamento da pena de multa.

II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o crime de roubo foi consumado ou se deve ser reconhecida a forma tentada, considerando a captura do agente logo após a subtração dos bens; (b) se é possível a redução da pena-base para aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, considerando a aplicação da atenuante da confissão; (ii) se é cabível a isenção da pena de multa imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir 3. Consoante a jurisprudência do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (Súmula n. 582 do STJ).

4. No caso, o Tribunal concluiu que houve a inversão da posse da res furtiva mediante emprego de grave ameaça, destacando que o agente subtraiu os aparelhos celulares das vítimas, mas foi capturado momentos depois.

7. A aplicação da atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e o entendimento consolidado no Tema 190.

8. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811, 2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231.

9. Assim, correta a interpretação da lei federal dada pelo Tribunal de origem que, não obstante tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixou de reduzir a pena na segunda fase para aquém do mínimo legal, na forma que preceitua a Súmula 231 e o Tema 190 desta Corte de Justiça.

10. A isenção da pena de multa não é admitida por falta de previsão legal, sendo possível o parcelamento conforme as circunstâncias do caso concreto, mas a ausência de prequestionamento impede o exame da questão no recurso especial.

11. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, em razão da falta de previsão legal.

12. A ausência de prequestionamento quanto aos maus antecedentes impede o exame dessa questão no recurso especial, nos termos da Súmula 282/STF. IV. Dispositivo e tese 13. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)”
destaquei

Dessa forma,
não há fundamento para afastar a Súmula nº 231 do STJ
, devendo ser mantida a vedação à redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

3. DA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Por fim, tenho que a condenação ao pagamento da
indenização por danos morais à vítima fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
deve ser mantida, pois o
Ministério Público formulou pedido expresso desde a denúncia
, em conformidade com o artigo
387, IV, do Código de Processo Penal
.

Por outro lado, é sempre bom frisar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que,
nos casos de violência doméstica, o dano moral é presumido
, sendo desnecessária a comprovação concreta do abalo sofrido pela vítima:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DECISÃO DE PRONÚNCIA E ACUSAÇÃO NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA. RESPEITO ÀS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. QUESITOS DE ACORDO COM A DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. PERSONALIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO. ART. 387, IV, DO CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. DANO MORAL PRESUMIDO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 983. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins que não admitiu recurso especial em face de acórdão que manteve condenação por homicídio qualificado.

II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio da correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia, se a qualificadora é contrária à prova dos autos, e se a valoração negativa da personalidade do réu e a fixação de indenização por danos morais foram adequadas.

III. Razões de decidir. 3. A correlação entre a pronúncia e a quesitação foi observada, não havendo menção a fatos novos durante o julgamento do Tribunal do Júri que surpreendessem a defesa. 4. O afastamento da qualificadora, reconhecida pelos jurados e mantida pelo Tribunal de origem, soberano na análise do arcabouço fático-probatório dos autos, demanda revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio possuem naturezas distintas, sendo a primeira de caráter subjetivo (motivação do crime, animus do agente) e a segunda de cunho objetivo, atrelada à condição especial da vítima (do gênero feminino), de modo que a imputação simultânea das referidas qualificadoras não configura bis in idem. Precedentes. 6. A valoração negativa da personalidade do réu foi fundamentada em elementos concretos, a partir de relatos de testemunhas, e está em conformidade com o entendimento jurisprudencial. 7. A fixação de indenização por danos morais foi fundamentada adequadamente, com base em pedido expresso do Ministério Público, dispensando instrução probatória, conforme Tema Repetitivo 983.

IV. Dispositivo. 8. Agravo conhecido. Recurso desprovido. (AREsp n. 2.572.671/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)”

Dessa forma,
não há qualquer ilegalidade ou excesso na condenação
, motivo pelo qual
deve ser rejeitado o pedido de afastamento da indenização por danos morais
.

Entendo, portanto, que a sentença que condenou o réu Marcos Moraes da Silva pela prática dos crimes de
lesão corporal contra mulher (art. 129, § 13, do Código Penal)
, a pena de
01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão
, e de
ameaça (art. 147 do Código Penal)
, com pena fixada em
01 mês e 14 dias de detenção
, além do pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida na íntegra.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025